Tribunal: TJDFT
Processo: 0720503-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO.
1. O Banco de Brasília e o Cartão BRB são empresas integrantes do mesmo conglomerado financeiro, sendo o primeiro controlador do segundo. Atuam de forma conjunta em suas operações comerciais a ponto de compartilharem o atendimento por uma única Ouvidoria, como ocorreu presente processo. Não menos relevante é o fato de compartilharem entre si informações protegidas por sigilo bancário como se deu quando da apresentação de contestação, a ponto de permitir a confusão entre uma e outra perante o consumidor, de modo que reputo como parte legitima na demanda que tem como pretensão a declaração de inexistência de débito e indenização extrapatrimonial em decorrência de fraude na contratação. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. A parte autora pretende a declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com devolução em dobro, retirada de seu nome do SERASA e indenização por danos morais. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão do nome da requerente dos cadastros restritivos de crédito da SERASA, referente ao débito no valor de R$ 3.016,99 (três mil e dezesseis reais e noventa e nove centavos) e condenar o requerido a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. A fim de fundamentar o decisum, a magistrada asseverou que o réu não comprovou cabalmente a legitimidade da contratação do cartão de crédito questionado, não tendo sequer juntado aos autos o instrumento do negócio. Em suas razões recursais o réu se limita a reapresentar sua tese defensiva, sem infirmar objetivamente as considerações acima referidas, logo, ignorando completamente as razões de decidir da magistrada. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.